Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015096-94.2019.8.11.0000
Recorrente: MILTON LUIZ DA SILVA e OUTROS
Recorrida: MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA
Vistos.
Trata-se de Pedido de Reconsideração id 66127497, após a decisão id 65884498 ter indeferido o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente.
Em resumo, o peticionante aduz que: 1) a concessão do efeito suspensivo não trará qualquer prejuízo aos Exequentes, pois a constrição é baseada em certidão de trânsito em julgado equivocadamente confeccionada; 2) o fumus boni juris resta comprovado nos títulos de propriedade e nas recentes decisões que confirmam o direito dos executados; 3) o Sr. Yuquio Hirano possui 80 anos, Sr. Rubens Dias com 78 anos, Sr. Milton Luiz da Silva com 72 anos e Sr. José Luiz da Silva com 66 anos, todos com debilidade na saúde, não podendo suportar a constrição de ativos financeiros realizada nos autos, uma vez que são o proprietário do imóvel que foi invadido há anos pelos Exequentes, ressaltando que o processo ainda está em curso.
É o resumo do pedido.
Decido.
Como se constata na leitura dos autos, o efeito suspensivo ao recurso especial restou indeferido, uma vez que a ação já teve a sentença e o Apelo analisados, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença em Primeiro Grau.
Analisando a petição de reconsideração, por inúmeras vezes a parte alega que existe ação em curso, reforçando que “(...) o pedido de efeito suspensivo nestes autos trata-se de medida excepcional, devido a gravidade dos fatos, bem como da inércia do juízo de piso de conceder a prova pericial já no início da exordial, o que teria confirmado todo o direito dos executados.”
Ou seja, em sede de agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença a parte busca reformar a sentença que foi proferida há tempos, com Apelação já analisada pelo TJMT, o que é impossível, conforme reconhecido no acórdão id 32129490, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NOVA PROVA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - ARGUMENTO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Não é possível obstar o cumprimento de sentença fundamentado em tese de nulidade do decisum levantada em sede de impugnação. Isso porque, não se está diante de ação rescisória ou querela nullitatis, as quais buscam rescisão ou nulidade de um provimento jurisdicional, mas de impugnação ao cumprimento de sentença, em que os limites estão taxativamente adstritos às hipóteses do art. 525 do CPC.”
Note-se que o trânsito em julgado da sentença já houve há tempos, inclusive com análise do Apelo, sendo que ainda resta pendente de consolidar a coisa julgada tão somente o presente agravo de instrumento, ante a futura análise do recurso especial.
Dessa forma, por entender que não há qualquer fundamento a ser reconsiderado na decisão que negou o efeito suspensivo, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi